Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-82.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-82.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 45.987.005/0008-64 (APELANTE), EDUARDO DE OLIVEIRA CERDEIRA - CPF: 042.717.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais
- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito por dívida já paga gera o dever de indenizar, cujo dano prescinde de prova, porque decorre da própria ilicitude da conduta.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1001663-82.2017.8.11.0003

Apelante
:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

Apelado
:
SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais
, proposta por
SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE
em desfavor de

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a

inexistência dos débitos discutidos entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 56231532): Sustenta, em preliminar, a relativização dos efeitos da revelia, porquanto entende não ser absoluta.

Afirma que o negócio fora realizado com boa fé e sempre procurou a solução extrajudicial. Entende que não restou caracterizado o dever de indenizar em danos morais, bem assim assevera que o autor possui outros apontamentos nos órgão de proteção ao crédito.

Após discorrer sobre a inversão do ônus da prova,

bem como dos critérios utilizados na fixação dos honorários advocatícios, pugna
pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
56231537).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1001663-82.2017.8.11.0003

Apelante
:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

Apelado
:
SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação interposta por
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais
, proposta por
SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE
em desfavor de

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos discutidos entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que buscou os serviços da apelante, na cidade de Bauru/SP,

para alinhar, balancear e trocar pastilhas de freio do seu veículo, porquanto trata-se de empresa com renome nacional em serviços e manutenção de automotivos.

Afirma que os serviços totalizaram a quantia de R$ 426,00 e foram parcelados em 4 (quatro) parcelas em débito automático em sua conta corrente no Banco do Brasil.

Acrescenta que ao retirar o veículo da empresa apelante observou que o volante de couro do veículo estava com “
um profundo e expressivo ralado”.
No dia seguinte buscou solução junto a loja no que foi atendido pelo gerente que, após tirar fotos, buscaria solução junto ao departamento encarregado.

Assevera que a empresa, por meio de seu gerente, reportou que os danos não teriam sido causados pela empresa requerida.

A par disso abriu reclamações eletrônicas nos sites de defesa do consumidor, vale dizer,
www.consumidor.gov
e
www.reclameaqui.com.br
.

Ato seguinte a empresa o entrou em contato com o autor e lhe ofertou crédito no valor de R$213,00 em sua rede de lojas do que o autor postulou a compensação de duas parcelas dos serviços que foram realizados. A empresa confirmou que daria baixa nas parcelas vincendas e, assim, o autor cancelou o débito automático programado anteriormente.

Acrescenta que fora surpreendido com 3 negativações relacionadas a empresa apelante, das quais uma se deu por protesto e duas por inclusão direta ao serviço de proteção ao crédito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00).

Pois bem.
Nota-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar Nota Fiscal dos Serviços (Id. 5623146 e 56231497), bem como troca de email’s com a ouvidoria da empresa apelante (Id. 56231492, 56231493 e 16231494), caso em que incumbia à requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não restou demonstrado.

A ré não comprovou a existência de débito apta a autorizar a inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, limitou-se apenas a arguir que o autor possuía outras anotações nos órgãos de proteção ao crédito.

No que diz respeito as demais inscrições do autor no cadastro de inadimplentes, de notar-se que são posteriores a inclusão efetuada pela empresa apelante, vale dizer, se deram após 06.09.2016 data que a empresa apelante inscreveu o nome do autor (Id. 56231490).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -

VIA ADEQUADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - SÚMULA N. 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE
- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE REPARAR - ARBITRAMENTO DO VALOR EM R$10.000,00 - REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 20, §3º DO CPC/73 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A Ação de Indenização por Danos Morais é a via adequada para a pretensão de obter reparação por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior.
Não comprovada dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), considera-se inexistente o débito lançado e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. O valor da reparação deve ser arbitrado de acordo com as especificidades do caso concreto e de maneira que atenda ao caráter sancionatório e compensatório e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e esteja em conformidade com a jurisprudência.Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao réu e a verba honorária estabelecida de acordo com o artigo 20, §§2º e 3º, do CPC/73.Descabida a condenação do réu em litigância de má-fé se não extrapolou o direito de defesa nem ficou comprovada nenhuma das elencadas no artigo 17 do CPC/73. (TJMT - N.U 0001235-38.2012.8.11.0086, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – TELEFONIA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela empresa, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

(TJMT - N.U 1000424-70.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO – RESTRIÇÃO POSTERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -
SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.
Havendo outra inscrição, mas sendo esta posterior a discutida nos autos, não se aplica a súmula 385, do STJ
. Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a indenização com proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 1001348-07.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385, DO STJ. INSCRIÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL CARACTERIZADO, MAS FIXADO EM VALOR INFERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Diante da negativa da parte autora quanto à contratação que teria gerado o débito em discussão junto à instituição financeira demandada, a qual incluiu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a ré comprovar a contratação, ônus do qual não se desincumbiu a contento, desatendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC.
Havendo outras inscrições posteriores à discutida nos autos em nome do autor, é inaplicável a Súmula 385 do STJ, que prevê que não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.
No que respeita ao valor da indenização, contudo, a circunstância de outras inscrições posteriores deve ser levada em consideração para fins de fixação do quantum indenizatório, que será inferior ao comumente utilizado em casos análogos. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A correção monetária, para os casos de condenação à indenização por danos morais, incide a partir da data da prolação da decisão que a fixou. Súmula nº 362 do STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL FIXADO. MANUTENÇÃO. Manutenção da condenação da parte autora ao pagamento do quantum fixado na origem a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 70081614406, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 07-08-2019)

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porquanto mostra-se adequada ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Majoram-se, ainda, os honorários recursais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020